Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-34.2024.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000989-34.2024.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
EDUARDO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ

APELADO: REINILDES MARIA DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
GILBERTO JUNIOR SILVA LIMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer a nulidade da cobrança ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura da demanda. A decisão também declarou a inexigibilidade dos débitos em razão da revelia do ente público e da apresentação de certidão de quitação e parcelamento pela embargante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificação da tempestividade do recurso de apelação diante do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública; (ii) possibilidade de regularização do polo passivo da execução fiscal quando ajuizada contra pessoa já falecida; e (iii) análise da exigibilidade do crédito tributário frente à revelia do município e à prova documental produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo, pois a Fazenda Pública possui a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, o que afasta a preliminar de intempestividade levantada nas contrarrazões.

4. A execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido é nula por ausência de condição da ação, especificamente a legitimidade passiva. O falecimento prévio impede a citação válida e inviabiliza o redirecionamento da execução para o espólio ou sucessores, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O ente público não apresentou impugnação aos embargos no prazo legal. A revelia, aliada aos documentos juntados, notadamente a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa e os comprovantes de parcelamento, impõe a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos, inviabilizando a discussão probatória tardia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nula a execução fiscal ajuizada contra devedor falecido antes do ajuizamento da demanda, sendo vedada a substituição do polo passivo pelo espólio ou sucessores.

2. A revelia da Fazenda Pública em embargos à execução, corroborada por prova documental de regularidade fiscal e parcelamento, resulta na declaração de inexigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 344, 485, IV, 487, I, 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei de Execução Fiscal, artigo 4º, § 4º; Código Tributário Nacional, artigo 131, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, AgRg no AREsp nº 729.600/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.09.2015; Apelação/Reexame Necessário 0800468-93.2012.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, Publicado em 09/12/2024; Apelação/Reexame Necessário 0854820-59.2016.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, Publicado em 04/07/2023; Apelação/Reexame Necessário 0799087-50.2012.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Emilio Salomao Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, Publicado em 14/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000989-34.2024.8.05.0220
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA e como apelada REINILDES MARIA DOS SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora